Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703989-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES PACIENTE: ITALLO BOTELHO DE CERQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, investigado pelos crimes de estelionato e associação criminosa, foi preso preventivamente em 29.7.21 (ID 43350896 – p. 4). Sobreveio sentença que o absolveu do crime de associação criminosa (art. 288, CP) e o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes do art. 171, § 2o-A (primeira vítima) e do art. 171, § 2o-A e § 4o (segunda vítima), mantendo a prisão preventiva, para garantia da ordem pública (ID 43350895 – p. 19). Sustenta a impetrante que a sentença foi proferida em 19.9.22, com trânsito em julgado para a acusação, e a carta de guia para execução provisória foi expedida somente em 8.2.23. Por ser o paciente primário e ter cometido crime sem violência ou grave ameaça, o tempo para progressão de regime, de 16% da pena imposta (art. 112 da LEP), foi atingido no mês de janeiro de 2023. Está preso preventivamente há mais tempo do que precisaria permanecer no regime fechado, em violação aos princípios da não culpabilidade e da homogeneidade. Pede, em liminar, seja revogada a prisão. E, ao final, seja confirmada a liminar, com imposição de outras medidas cautelares, se necessárias. A sentença, proferida em 19.9.22, manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que “os motivos ensejadores da decretação de prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, para garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade do Acusado implica em perigo para a sociedade, já que o mesmo Acusado envolveu-se em crimes graves, praticados com excesso de ousadia, o que demonstra periculosidade” (ID 43350895). A sentença transitou em julgado para a acusação em 27.9.22 (ID 148639185, ação penal). A defesa recorreu da sentença, encontrando-se o recurso pendente de julgamento. O paciente está preso preventivamente há 560 dias. Não obstante, expedida carta de guia para execução provisória da pena (ID 43350896), compete ao juiz da execução examinar eventual detração penal e adequar o regime prisional fixado na sentença, em caso de progressão. Não demonstrou o paciente que fez o pedido ao juiz das execuções penais. Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Nesse sentido, enunciando 15 da súmula da jurisprudência do Tribunal: “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.” O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não é o caso. Enquanto não decidida a questão pelo juiz das execuções penais – e não demonstrado que, feito o pedido, esse não se manifestou -, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES